Tribunal: TJDFT
Processo: 0001487-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001487-28.2013.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO SALIM RIZK, DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO EDELIO ROCHA, JOSE BRAGA ROLIM EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, SEBASTIAO ALVES CORREIA, FRANCISCO EDELIO ROCHA, USIEL XIMENES SANTOS, DIVINO CESAR ANDRAUS, JOSE BRAGA ROLIM, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, JOSE TADEU MIRON DA RIBEIRA, KATIA PATRICIA RODRIGUES MACHADO, LUIS MARIO CORDEIRO SILVA, PAULO ORACIO DE LIRA, ROBERTO SALIM RIZK, SERGIO HENRIQUE DANTAS MAGALHAES, WALDEMAR WALTER DE ASSUNCAO E SILVA FILHO D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelos Réus, ROBERTO SALIM RIZK (ID 31948175), FRANCISCO EDELIO ROCHA (ID 32066966), JOSÉ BRAGA ROLIM (ID 32513114), e, pela Pessoa Jurídica Interessada, DISTRITO FEDERAL (ID 32091366), em face do Acórdão n. 1.391.281 (ID 31426881). Naquele julgamento, por unanimidade, esta c. 3a Turma Cível negou provimento aos aclaratórios, anteriormente, opostos pelos ora embargantes em desfavor do Acórdão n. 1.292.687 (ID 21236295) em que, por maioria – quórum qualificado, este Colegiado negou provimento às apelações principais, interpostas pelos Réus; e, à unanimidade, deu provimento ao seu recurso adesivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Na origem, conforme emerge de sua petição inicial (ID 12262152), como causa de pedir da ação civil de improbidade administrativa, o Autor, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, sustentou que os Réus enriqueceram-se ilicitamente (Lei n. 8.249/1992, Art. 9o, I), auferindo vantagens indevidas, para alterarem os registros dos devedores tributários no Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, consubstanciando em: exclusões de sócios de CDA; alteração da CDA para valores ínfimos; e cancelamento de CDA e baixa de lançamentos tributários, reduzindo o valor do crédito tributário a R$ 0,00. Os presentes embargos de declaração foram pautados para julgamento na 22a Sessão Ordinária Virtual desta c. 3a Turma Cível (14/07/2022 até 21/07/2022) (ID 24810485). O Embargante JOSÉ BRAGA ROLIM, requer, em suma, a exclusão do feito da pauta virtual e inclusão na presencial (ID’s 37251578 e 39233752), com o fim de realizar sustentação oral, nos termos dos arts. 108, III, 109 e 110, todos do Regimento Interno deste Tribunal, c/c, art. 4o, § 1o, IV, da Portaria GPR n. 1.029/2018. Pontua que, na origem, o juiz consignou na sentença recorrida que não havia como reconhecer a perda da pretensão com fundamento no advento da prescrição. Destaca que esta c. 3a Turma Cível, ao julgar os apelos retro, “considerou que os fatos atribuídos aos réus se enquadram no tipo previsto no artigo 313-A, do Código Penal, razão pela qual se aplica à ação de improbidade administrativa o prazo prescricional da pena máxima prevista em abstrato para o crime cometido, nos termos do artigo 23, II, da Lei no 8.429/92 c/c artigo 142, §2o, da Lei no 8.112/90 c/c artigo 109 do Código Penal”. Sustenta que, “com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, alterou-se a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, oportunidade na qual o art. 23 passou a tratar quanto a hipótese de ocorrência da prescrição intercorrente, conforme dispõe o §8o”. Destaca, ainda, a afetação da questão jurídica ao rito da repercussão geral – Tema n. 1199, quando do julgamento do RE n. 843.989/PR. Defende, assim, que se verifica a “necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e a aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. Por fim, requer “a manifestação dessa Egrégia Corte quanto a hipótese aventada e o reconhecimento da prescrição ao presente caso, inclusive, no tocante à alteração profunda no regime jurídico da improbidade administrativa estabelecido com o diploma legal no 8.429/92, o que foi possível a partir da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021”. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, determinando a retirada de pauta e que, após, os autos retornassem à conclusão para análise da petição supra (ID 39242176). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz deixar bem vincado que, ao iniciar o julgamento do ARE n. 843.989/PR, o STF reconheceu a existência de repercussão geral e afetou questão jurídica correlata ao Tema n. 1.199, nos seguintes termos: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Ademais, o eminente relator - Ministro Alexandre de Moraes – decretou a suspensão nacional[1]. Posteriormente, sobreveio o julgamento e a fixação da seguinte tese jurídica: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Contudo, ainda não sobreveio a certificação do trânsito em julgado. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de retirada de pauta e suspensão do trâmite processual dos presentes embargos de declaração até o trânsito em julgado do ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199) e fixação de tese jurídica correlata, em definitivo, pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos do que restou relatado. Ante o exposto, suspendo o trâmite dos presentes embargos de declaração até o trânsito em julgado do ARE n. 843.989/PR e fixação, em definitivo, de tese jurídica correlata pelo STF(Tema n. 1.199), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Após o julgamento pelo Pretório Excelso, retornem os autos à conclusão desta relatoria para proferir voto, no qual será consignada a análise da questão prejudicial de mérito da prescrição e da retroatividade em comento, nos termos da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF no Tema n. 1.199, de acordo com o art. 942, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em: &lt;https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15349946952&amp;ext=.pdf&gt; e &lt;https://transparencia.stf.jus.br/single/?appid=79a37aa0-aa08-4b4a-9f1e-a1c076f7fd1f&amp;sheet=1d0b3987-b1a7-4180-a0fa-4f2cca91c824&amp;theme=stf_azul_padrao&amp;opt=currselselect=clearall&gt;. Acesso em 20 set. 2022. Brasília, 20 de setembro de 2022 18:48:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador